Tribunal: TJMT
Processo: 1007588-20.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007588-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO DA SILVA FREITAS - CPF: 982.600.491-04 (APELADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES BORGES - CPF: 029.268.101-13 (APELADO), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), AURELIO VALE DA SILVA FILHO - CPF: 070.421.141-67 (APELADO), CLEBER ALVES DA ROCHA - CPF: 974.808.275-04 (APELADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), CRISTIANO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 226.679.398-59 (APELADO), DANIEL FERREIRA LIMA - CPF: 003.892.831-00 (APELADO), ISAQUIEL GARCIA DOS ANJOS - CPF: 056.464.021-23 (APELADO), JEAN CARLOS ORMOND DE CARVALHO - CPF: 022.683.141-89 (APELADO), ROBERTO SEVERO DA SILVA - CPF: 115.453.074-40 (APELADO), WESLEY DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 061.767.161-36 (APELADO), JEFERSON SOARES ALVES - CPF: 022.907.241-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 304.119.981-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON SOUZA MIRANDA - CPF: 005.966.441-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR ROGERIO JOSE CARDOSO - CPF: 006.239.691-90 (VÍTIMA), IVAN SANTOS SILVA - CPF: 057.664.133-27 (VÍTIMA), MARCIONE JOSE PIVETTA - CPF: 984.661.001-72 (VÍTIMA), Leandro Bezerra Rodrigues (ASSISTENTE), Rodolpho Oliveira Menezes (ASSISTENTE), WANDERSON SEVERIANO DE ALMEIDA (ASSISTENTE), ALESSANDRO DA SILVA FREITAS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º DO CÓDIGO PENAL).
PREAMBULAR: PEDIDOS TÍPICOS DE APELAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE IMPUGNAÇÃO ADESIVA NA NORMA DE REGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.

IMPOSSIBILIDADE
. MERA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS, CONJECTURAS E SUSPEITAS DE PRÁTICA DO CRIME PELOS RECORRIDOS QUE NÃO TRAZEM A CERTEZA NECESSÁRIA AO JULGADOR PARA PROFERIR CONDENAÇÃO, DIFERENTEMENTE DA SITUAÇÃO DOS CORRÉUS EM QUE A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL EFETIVAMENTE RECAIU SOBRE ELES, DE ACORDO COM FARTO SUPORTE PROBATÓRIO.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA
COMPLETA DE DADOS QUE PUDESSEM AUMENTAR A SANÇÃO BASILAR DOS APELADOS.

1.

Assim, quanto aos absolvidos, por somente existirem indícios e conjecturas ou até mesmo suspeitas, não se tem a certeza da prática delitiva, o que torna a condenação requerida pela acusação medida extremamente temerária e contraindicada, diferentemente do que ocorre com os apelados já condenados, em que existem provas que dão ao julgador suporte mais que suficiente para condená-los sem dúvidas. Por estas razões, entendo que agiu corretamente e com zelo o juízo sentenciante ao absolve-los, seja pela fragilidade das provas, pela insuficiência para a condenação ou pelo in dubio pro reo, motivo pelo qual afasto este pleito ministerial.

2.

Em verdade, com razão o juízo sentenciante, uma vez que a culpabilidade dos réus não desbordou do normal para a prática criminosa, bem como a conduta social deles na sociedade não restou demonstrada. De mesmo modo, não há como aferir a personalidade de qualquer um destes recorridos, já que falta ao julgador elementos técnicos, psicológicos e clínicos para essa avaliação, além de não ter sido demonstrada a motivação do crime. Por fim, as circunstâncias e consequências foram típicas do delito e sem muita repercussão, uma vez que o prejuízo é inerente ao tipo (art. 180, § 1º do Código Penal), sendo que a vítima recuperou parte de sua carga subtraída e não contribuiu de maneira alguma ao ilícito, devendo permanecer fixada no mínimo legal abstratamente previsto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 3ª vara criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e absolveu Cleber Alves da Rocha, Anderson Rodrigues Borges, Alessandro da Silva Freitas, Isaquiel Garcia dos Anjos, Aurélio Vale da Silva Filho, Jean Carlos Ormond de Carvalho, Wesley de Arruda Campos e Roberto Severo da Silva da receptação qualificada (art. 180, § 1º do Código Penal) e condenou Cristiano Nunes de Almeida e Daniel Ferreira Lima por receptação qualificada (art. 180, § 1º do Código Penal), respectivamente, à pena de 03 (três) anos de reclusão no regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa no mínimo legal e à 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão no regime semiaberto e mais 10 (dez) dias-multa no mínimo legal (ID 140991694).

Irresignada, a acusação interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
condenação de Cleber Alves da Rocha, Anderson Rodrigues Borges, Alessandro da Silva Freitas, Isaquiel Garcia dos Anjos, Aurélio Vale da Silva Filho, Jean Carlos Ormond de Carvalho, Wesley de Arruda Campos e Roberto Severo da Silva por receptação qualificada;
b)
exasperação da pena-base de Daniel Ferreira Lima e Cristiano Nunes de Almeida;
c)
fixação

de regime fechado pela reincidência (ID 140991784).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 140991819, 140991822, 140991825). Ato contínuo, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 147080691), tendo parte da defesa se manifestado por nulidade (ID 172732161), com despacho para providências, oportunidade em que a acusação se manifestou pelo não conhecimento da apelação formulada em contrarrazões pela inadequação da via eleita (ID 182812686).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, tem-se que a defesa foi devidamente cientificada da decisão dos embargos de declaração opostos contra a sentença condenatória, não sendo necessária a intimação pessoal dos réus soltos, conforme entendimento jurisprudencial pacífico (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.323.950/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023), tanto é que apresentou manifestação ao recurso ministerial. Contudo, vislumbra-se daquela peça (ID 140991822) verdadeira apelação adesiva, visto que foram apresentadas as contrarrazões ao mesmo tempo em que se demonstrava irresignação quanto a decisão combatida, o que é manifestamente incabível, pois a via eleita é tecnicamente imprópria, servindo tão somente para rebater, sob o aspecto material ou processual, a matéria ventilada no recurso interposto pela parte adversa:

(...) É incabível a impugnação adesiva feita pela parte contrária, ao apresentar as contrarrazões recursais, uma vez que o Código de Processo Penal não prevê o instituto do recurso adesivo,
de modo que não é possível ampliar as modalidades recursais além daquelas previstas em lei, em respeito ao princípio da taxatividade.
(...) (N.U 1007336-31.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no
DJE 23/03/2024
).

Desta feita, não é possível sequer conhecer do recurso adesivo interposto nas contrarrazões, pois este extrapola sobremaneira seus limites fixados, de tal sorte que a irresignação pretendida deveria ter sido interposta por seu meio próprio e dentro do prazo estabelecido para tanto, razão pela qual aqui serão analisadas tão somente os motivos de reforma apresentados pelo Ministério Público. Por fim, embora conste no despacho proferido (ID 180699679) intimação para a acusação apresentar resposta à apelação em comento, tal fato se deu tão somente para garantir o contraditório e ampla defesa quanto ao pleito manifestamente incabível, razão pela qual adoto por ora as didáticas explicações ministeriais (ID 182812686)
per relationem
, a fim de se evitar tautologia:

(...) Da análise dos autos, observa-se que
não há nos autos interposição autônoma de recurso de apelação pela defesa dos réus Daniel Ferreira Lima e Cristiano Nunes de Almeida. Muito embora a defesa dos acusados tenha se irresignado quanto ao conteúdo da sentença em sede de contrarrazões recursais, não lançou mão de impugnação em tempo e modo estabelecidos pela legislação instrumental. Tanto é que a defesa, em sede de contrarrazões, embora saliente que não concorde com os termos da condenação, aduz categoricamente que sua irresignação será objeto de debate em recurso próprio, que não interpôs. Somente com o recurso já pautado para julgamento que a defesa formulou requerimento visando a intimação pessoal dos sentenciados, para manifestarem ou não acerca do desejo de recorrerem (ID 172732160), ciente de que perdeu o prazo para apelar.

Todavia, conforme bem salientado pela ilustre Procuradoria e pelo insigne Revisor, os acusados estavam em liberdade quando da prolação da sentença e foram patrocinados por defesa particular, de modo que a intimação do defensor constituído é suficiente para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa. De mais a mais, esta mesma Corte vem rechaçando a possibilidade de a defesa formular pleitos em sede de contrarrazões visando a reforma da sentença, mormente porque o ordenamento pátrio não admite o chamado recurso adesivo na seara penal. (...) Ainda que se admitisse a interposição em contrarrazões,
esta seria intempestiva, porquanto a causídica foi intimada da decisão que não conheceu os embargos de declaração opostos contra a sentença em 19 de julho de 2022 e somente apresentou a peça de contrarrazões em 29 de julho de 2022
. (...).

Mérito

Muito embora o Ministério Público sustente haver provas aptas a condenar os réus absolvidos na sentença por receptação qualificada, não é o que se verifica, de fato, pela análise dos autos. Em verdade, como bem anotado pelo juízo sentenciante, a improcedência da pretensão punitiva estatal se tornou a medida escorreita, principalmente pela inexistência de provas robustas da autoria delitiva.

Nesse sentido, é evidente que a materialidade delitiva está presente nos termos de apreensão e entrega, no relatório de monitoramento veicular, notas fiscais, auto de avaliação indireta e prova testemunhal produzida. Todavia, quanto a autoria, os réus absolvidos negaram a prática do crime, persistindo tão somente indícios e conjecturas poucos sustentáveis por si sós.

Em juízo, o réu Cleber Alves da Rocha, proprietário e motorista de caminhão, afirmou que no dia da prisão estava tentando arrumar um veículo de sua propriedade que estava com defeito, quando então foi até o barracão pegar um cabo para fazer uma “chupeta” no automotor, ocasião em que foi abordado pelos policiais que estavam no local e em seguida conduzido para a delegacia. Ainda, aduziu que seu veículo é rastreado e que em 2020 teria feito um serviço de frete para a empresa Transmila, mas que nunca teria carregado ou descarregado no barracão, afirmando conhecer o corréu Daniel por ser proprietário da referida empresa, tendo recebido depósito daquele referente aos fretes realizados, sem saber declinar porque havia sido feito diretamente pelo proprietário e não pela empresa.

Por sua vez, o réu Anderson Rodrigues Borges, proprietário de caminhão, asseverou que trabalha no ramo de transportes e no momento do roubo estava em sua residência, tendo em mira que possui uma criança recém-nascida. Ademais, indicou que na data da abordagem, o seu caminhão estava retornando de Primavera do Leste e então saiu a procura de um frete, pois possui o veículo mas não tem empresa transportadora, ocasião em que foi até o barracão do corréu Daniel para ver se ele tinha algum serviço – até porque constantemente entrava em contato com o outro codenunciado, já que este intermediava vários serviços ao réu – e, ao chegar no local, se deparou com os policiais, que prontamente o abordaram e posteriormente foi levado preso. Por fim, indicou que recebeu valores da Transmila referentes aos fretes realizados com seu caminhão e com outro que arrenda e em decorrência de agenciamentos que realizava.

Por seu turno, o réu Alessandro da Silva Freitas, motorista, disse que trabalhava para Wanderson Severiano de Almeida e que foi o último a conduzir o caminhão em questão, ainda no mês de março, bem como que pegou o veículo em um pátio “de cima” e o deixou no interior do barracão, mas isso a pedido do seu patrão e, em seguida, foi embora para a sua casa. Além disso, afirma que recebeu uma ligação de Cristiano para puxar o caminhão e quando chegou no local, foi abordado pela polícia, bem como que devia um valor para Roberto, em razão da compra de roupas e que, como estava se deslocando para o barracão, mandou a localização para ele ir receber na localidade. Derradeiramente, disse que no momento da abordagem escondeu que seria responsável pelo caminhão carregado com casquinha de soja, pois ficou confuso naquele momento.

Isaquiel Garcia dos Anjos, diarista, disse em juízo que estava descarregando a carga de casquinha de soja no barracão do Daniel, bem como que trabalhava a cerca de 01 (um) mês dessa forma, tendo sido contratado por Cristiano, que é gerente do Daniel. Todavia, não se recorda ao certo quantas cargas descarregou no barracão, mas que teria sido o corréu Cristiano que o chamou para descarregar a carga de casquinha de soja, por ligação telefônica. Ademais, indicou ainda que havia soja descarregada na localidade, mas não teria visto quem a descarregou, contudo, posteriormente acabou afirmando que havia sim grãos no barracão no dia anterior, sendo que no dia de sua prisão chegou a localidade de manhã cedo, quando seus outros colegas lá já se encontravam, sendo Cristiano que coordenava todas as funções dentro do barracão.

Por sua vez, Aurélio Vale da Silva Filho, diarista, asseverou em juízo que trabalhava descarregando casquinha de soja, sem saber quem era o proprietário da carga, servindo naquela função na empresa por 01 (um) mês aproximadamente, contratado pelo codenunciado Cristiano, gerente do local, cujo proprietário era o corréu Daniel, tendo visto ambos conversando somente uma vez. Ainda, disse que nunca havia descarregado carga de soja, mas tão somente casquinha para fazer ração, trabalhando juntamente com outros corréus na descarga de caminhões, reafirmando, contudo, que era Cristiano quem gerenciava e cuidava do barracão.

O réu Jean Carlos Ormond de Carvalho, diarista, na mesma tônica até então apresentada, afirmou que descarregava casquinha de soja e trabalhava dessa forma há cerca de 01 (um) mês, sendo contratado por Cristiano, encarregado de Daniel. Aduziu também que prestava os serviços juntamente com outros corréus, praticando descarga de caminhões e no processo de fabricação de ração. Porém, somente teria feito uma única descarga de soja, no início do mês.

Em sua versão, o réu Wesley de Arruda Campos, diarista, disse em juízo que estava descarregando carga de casquinha de soja quando foi abordado pela polícia, bem como que trabalhava daquela maneira havia 02 (dois) meses, sendo contratado por Cristiano, sendo o patrão, de fato, Daniel. Porém, sem se distanciar do que os outros acusados falaram, aduziu que trabalhava juntamente com outros codenunciados, sendo que naquele período somente realizou uma descarga de soja de um caminhão, no início do mês, afirmando novamente que o responsável pelo barracão era o Cristiano.

Por fim, Roberto Severo da Silva, vendedor de roupa, disse perante o contraditório e ampla defesa que teria ido ao barracão apenas para receber um dinheiro referente a venda de roupas, porque seu cliente era Alessandro, porém, quando chegou ao local foi abordado pela polícia. Assim, indicou que teria vendido roupas para ele em um posto de combustível, bem como que no dia dos fatos, ligou para o seu cliente e combinou o local para receber o valor, quando então foram para a localidade pela primeira vez.

Diferente é a situação dos corréus Daniel e Cristiano, em que restou comprovada de forma clara e indene de dúvidas a prática de receptação qualificada nas modalidades “receber, ocultar e ter em depósito”, no exercício de atividade comercial, ainda que neguem a autoria delitiva, confirmada por todas as testemunhas e pela extração de dados de aparelho telefônico que demonstra terem eles ciência da origem ilícita da soja que lá estava, além de constar que o local pertencia a Daniel e era gerenciado por Cristiano, não tendo eles apresentado qualquer prova que pudesse elidir a responsabilidade penal pelo ilícito, nem mesmo indicado motivos para ter recebido a soja roubada de modo lícito. Desta forma, no caso deles,
a condenação se tornou certa e trouxe provas suficientes e necessárias para que o juízo sentenciante agisse corretamente.

Em resumo, a negativa de autoria imperou nos depoimentos dos acusados absolvidos, todos relatando que exerciam trabalho remunerado de carregar caminhões, transportar casquinha de soja ou descarregamento há pouco tempo, ainda que as testemunhas policiais indiquem que já havia investigações em curso sobre suposto grupo criminoso que atuava com roubo de produtos agrícolas e posterior descaracterização para vendas, indicando cada um dos codenunciados como parte integrante deste esquema criminoso, com funções distintas. Entretanto, trata-se de provas frágeis que não dão a certeza moral, intelectual e jurídica que o julgador necessita para que julgue-os como incursos em determinado fato típico com a consequente aplicação da pena correspondente, até porque, ao que parece, os recorridos absolvidos apenas obedeciam ordens dos corréus condenados, sem a efetiva ciência da ilicitude da atuação de Daniel e Cristiano, pesando o fato de estarem no galpão no momento que a polícia efetuou a prisão deles.

Assim, quanto aos absolvidos, por somente existirem indícios e conjecturas ou até mesmo suspeitas, não se tem a certeza da prática delitiva, o que torna a condenação requerida pela acusação medida extremamente temerária e contraindicada, diferentemente do que ocorre com os apelados já condenados, em que existem provas que dão ao julgador suporte mais que suficiente para condená-los sem dúvidas. Por estas razões, entendo que agiu corretamente e com zelo o juízo sentenciante ao absolve-los, seja pela fragilidade das provas, pela insuficiência para a condenação ou pelo
in dubio pro reo
,
motivo pelo qual afasto este pleito ministerial
.

De outra sorte, a acusação, em sua irresignação, sustenta ser necessário exasperar a pena-base dos condenados Daniel e Cristiano, valorando negativamente as 08 (oito) circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal). Porém, ao reanalisar as provas dos autos e o teor sancionatório posto na sentença,
verifico não assistir razão ao pleito.

Em verdade, com razão o juízo sentenciante, uma vez que a culpabilidade dos réus não desbordou do normal para a prática criminosa, bem como a conduta social deles na sociedade não restou demonstrada. De mesmo modo, não há como aferir a personalidade de qualquer um destes recorridos, já que falta ao julgador elementos técnicos, psicológicos e clínicos para essa avaliação, além de não ter sido demonstrada a motivação do crime. Por fim, as circunstâncias e consequências foram típicas do delito e sem muita repercussão, uma vez que o prejuízo é inerente ao tipo (art. 180, § 1º do Código Penal), sendo que a vítima recuperou parte de sua carga subtraída e não contribuiu de maneira alguma ao ilícito, devendo permanecer fixada no mínimo legal abstratamente previsto.

A ressalva permanece somente no que tange ao réu Daniel, que possui antecedentes mas foram considerados na segunda fase da dosimetria. Não obstante, embora tenha o juízo notado que a conduta do recorrido não seria digna de elogios, pois “
empresário detentor de considerável poder aquisitivo, possuidor de diversos bens e com movimentação financeira na ordem de milhões de reais, ainda teve a reprovável conduta de solicitar e receber diversas parcelas do auxílio emergencial, cujo benefício é destinado à proteção das pessoas de baixa renda e que foram afetados pela crise financeira decorrente da Pandemia da Covid-19, fato este admitido pelo próprio réu
”, deixou de valora-la em seu desfavor porque em tese configura outro delito que não foi objeto de investigação nestes autos, mas enviado para a Polícia Federal para apuração, além de que é insuficiente para entender a circunstância judicial da conduta social do apelado como um tudo em seu malefício.

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, em dissonância do parecer ministerial, afastando os pleitos ministeriais. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024